Tribunal: TJBA
Processo: 8021600-18.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8021600-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: GEYSON RAFAEL MONTEIRO REIS

Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO MANEJADA COM FULCRO EM ALEGADA CONTRARIEDADE DA CONDEANAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INVIABILIDADE DO PLEITO REVISIONAL.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. RECONHECIMENTO DA REVELIA NÃO IMPUGNADO NAS DIVERSAS OPORTUNIDADES DO ORA REQUERENTE DE FALAR NOS AUTOS. VEDAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA “NULIDADE DE ALGIBEIRA”, INCLUSIVE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRÁTICA RECHAÇADA PELA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAR A COISA JULGADA COM ESTEIO NA INÉRCIA DA PARTE.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de
Revisão Criminal
, proposta por
Geyson Rafael Monteiro Reis
, em desfavor de Acórdão proferido pela 2ª Turma da Colenda 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, então composta pelos Excelentíssimos Desembargadores Pedro Augusto Costa Guerra (Relator), Baltazar Miranda Saraiva, Soraya Moradillo Pinto, Rita De Cassia Machado Magalhaes e Abelardo Paulo Da Matta Neto, que deu parcial provimento ao Apelo defensivo então manejado, apenas para reduzir a pena imposta, mantendo incólume a condenação prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, Dr. Euclides dos Santos Ribeiro Arruda. O ora Requerente fora condenado, registre-se, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

2.
PLEITOS REVISIONAIS
.
Inconformado com o édito condenatório transitado em julgado,
o Autor da presente Revisão sustenta a ocorrência de nulidade processual, argumentando, em síntese, que “No presente caso, a citação do Revisionando apresenta vícios que comprometem a validade do ato processual.” A esse respeito, prossegue afirmando não constar “nos autos a contrafé do mandado de citação”, circunstância que “impede a verificação da regular ciência do acusado acerca da acusação que lhe é imputada.” Noutra baila, aduz que “o Revisionando jamais teve ciência efetiva da ação penal, tampouco oportunidade real de participar da construção de sua defesa”, de modo que “apesar de inexistir intimação válida, o Juízo de primeiro grau presumiu, de forma indevida, que o Revisionando teria se mudado sem comunicar o novo endereço, decretando sua revelia e determinando o prosseguimento da instrução processual.” Arremata, em conclusão, que a situação em espeque diz respeito a uma “ilegalidade manifesta, comprovada por prova documental constante dos próprios autos, cuja verificação independe de qualquer dilação probatória, razão pela qual é plenamente cabível sua análise na via da Revisão Criminal.”

3.
PARECER MINISTERIAL.
O Parecer Ministerial, subscrito pel
o
Excelentíssim
o
Procurador de Justiça
Adriani Vasconcelos Pazelli
, opina
pelo “não conhecimento”
da Ação Revisional,
considerando que “
Não foram trazidos quaisquer fatos novos que ensejassem a modificação do panorama delineado no bojo da sentença condenatória
”, asseverando que na hipótese
sub examine
“
O que pretende o Revisionando é rediscutir questões já fartamente analisadas e julgadas.”

4.
INVIABILIDADE DA REVISÃO.

A Revisão Criminal possui hipóteses restritas de cabimento, previstas no Art. 621 e incisos, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, observa-se que o Requerente pautou seu pedido no inciso I, do supracitado dispositivo legal, cuja redação leciona que o Pleito Revisional é cabível “
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.”

5.
N
essa senda, n
ão há que se falar,
in casu
, de
decisão expressamente contrária ao texto de lei
, mas sim, da suposta existência de nulidades procedimentais não impugnadas oportunamente.
Ocorre, contudo, que nas diversas oportunidades que teve para se manifestar nos autos, o ora Requerente quedou-se inerte no que concerne a conjecturada nulidade processual, olvidando-se de levar ao crivo do Judiciário a matéria ventilada apenas e tão somente em sede revisional.
Sobre o assunto, a jurisprudência pátria é uníssona em consignar que eventuais nulidades ocorridas durante a instrução ou julgamento devem ser arguidas na oportunidade devida, sob pena de preclusão, afastando-se, assim, a possibilidade de apreciação tardia de tais questões, inclusive, em sede de
R
evisão
Cr
iminal. Tal linha de raciocínio é utilizada, amplamente, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja esteira intelectiva assevera que a denominada “nulidade de algibeira”, aventada
com o fito de revisar a coisa julgada
, viola os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da cooperação.

6
. REVISÃO CRIMINAL
JULGADA IMPROCEDENTE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Revisão Criminal nº
8021600-18.2026
.8.05.0000
, onde figuram como Requerente,
Geyson Rafael Monteiro Reis
e, como
Requeri
do
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11